Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS PRESENTES. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.